Tribunal: STF
Processo: ARE 1597782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por Samuel Nunes Santana contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de privação de liberdade, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de munições, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo). A defesa pleiteia a absolvição quanto aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção. Em relação ao crime de disparo de arma de fogo, requer absolvição. Alternativamente, postula o reconhecimento do concurso formal e a redução da pena, com aplicação da atenuante da confissão.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para a condenação pelos crimes de posse irregular de munições, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo; (ii) determinar se há relação de consunção entre os delitos, de modo que um deles absorva os demais; (iii) definir se é cabível a aplicação do concurso formal em substituição ao concurso material reconhecido na sentença.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo de Perícia Criminal, depoimentos testemunhais e confissão do réu, que admitiu ter realizado disparos contra um muro e ter mantido munições em sua residência.
4. O princípio da consunção não se aplica, pois as condutas de posse, porte e disparo de arma de fogo ocorreram em momentos distintos e autônomos, sem relação de dependência entre si, caracterizando o concurso material de crimes.
5. O concurso formal não se aplica, pois houve pluralidade de condutas distintas e independentes, atraindo a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal), o que justifica a cumulação das penas aplicadas.
6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo a pena-base fixada no mínimo legal para todos os delitos, com reconhecimento da atenuante da confissão sem alteração da pena, nos termos da Súmula 231 do STJ. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos impede a substituição por restritivas de direitos e o sursis.
7. O regime inicial de cumprimento da pena deve respeitar a natureza distinta das sanções impostas (reclusão e detenção), conforme entendimento consolidado do STJ, impedindo a unificação no âmbito da sentença condenatória.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. De ofício, corrigida a unificação.
Tese de julgamento: "1. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de posse irregular de munições, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo ocorrem em contextos distintos e autônomos. 2. O concurso formal não se aplica quando há pluralidade de condutas independentes, impondo-se a aplicação do concurso material nos termos do art. 69 do Código Penal. 3. A confissão espontânea pode atenuar a pena, mas não pode reduzi-la abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 4. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve-se distinguir a natureza da pena aplicada, observando-se o regime correspondente a cada uma delas, nos termos do art. 69 do Código Penal".

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; e 5º, caput, II, XXXV, LIV e XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente